Tribunal: TJDFT
Processo: 0708636-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708636-39.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LIANEIDE NERES ALVES DECISÃO 1. O devedor agrava (id 44567532) contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0704253-32.2021.8.07.0018 – id 150663700) que indeferiu a retificação das Requisições de Pequeno Valor – RPV’s ids 145444237 (R$ 12.120,00) e 145490535 (R$ 1.784,12), por reputar que não foi concedido efeito suspensivo ao recurso interposto pelo DF (AGI 0736061-12.2021.8.07.0000), inexistindo motivo para a incidência da TR (id 100124031 - R$ 8.675,81), como quer o recorrente. Alega que é indevido corrigir o débito pelo IPCA-E, visto que pendente de julgamento o AGI 0736061-12.2021.8.07.0000, em que se requer a incidência da TR, podendo ser reduzido o valor da dívida. Assinala que interpôs outro agravo contra a decisão do Juízo a quo que determinou a imediata expedição das RPV’s, tendo em vista que não houve o trânsito em julgado, sendo que o mérito de tal recurso ainda não foi analisado (AGI 0704882-26.2022.8.07.0000). Afirma que as RPV’s foram expedidas de acordo com o teto permitido (dez salários-mínimos), e não segundo o valor incontroverso (R$ 8.675,81), como devido (RE 1.205.530 - Tema 28). Argumenta que não pode ser pago o montante controverso, ainda que a agravada tenha renunciado ao valor superior a dez salários-mínimos. Pede a suspensão do feito principal, sobretudo para impedir o efetivo pagamento das RPV’s. 2. Não vislumbro o fumus boni juris, sobretudo porque indeferi a liminar nos AGI’s anteriores por reputar que “a coisa julgada nos autos do processo principal formou-se posteriormente à do RE 870.947, o qual estabeleceu o IPCA-E”. Destarte, o índice de correção monetária a ser aplicado, em princípio, é o IPCA-E, e não a TR, como quer o agravante. Além disso, a agravada, com o fim de receber a verba devida por meio de RPV, renunciou ao valor excedente a dez salários-mínimos (id 126280682, autos principais), o que foi observado na expedição das RPV’s ids 145444237 e 145490535, a. p. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 03/04/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator